Tribunal: TJSP
Processo: 1003276-38.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ação de revisão de cláusulas contratuais e de repetição de indébito. Parcial procedência. Insurgência da ré.

Cédula de crédito bancário. Relação de consumo. Aplicação do Código de defesa do Consumidor.

Tarifas bancárias. Repasses de despesas ao consumidor. Admissibilidade. Despesas com "serviços de terceiros". Ausência de pedido nesse sentido. Julgamento "extra petita". Inexistência de

Ementa:
Ação de revisão de cláusulas contratuais e de repetição de indébito. Parcial procedência. Insurgência da ré.

Cédula de crédito bancário. Relação de consumo. Aplicação do Código de defesa do Consumidor.

Tarifas bancárias. Repasses de despesas ao consumidor. Admissibilidade. Despesas com "serviços de terceiros". Ausência de pedido nesse sentido. Julgamento "extra petita". Inexistência de ajuste ou cobrança realizada no instrumento da operação de crédito. Restituição. Descabimento. Reforma da conclusão de primeiro grau. Improcedência da demanda. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262467
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003276-38.2016.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante BANCO ITAUCARD
S/A, é apelada ELISANE DA SILVA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003276-38.2016.8.26.0462 -Voto no 44.165
2
Voto no 44.165
Apelação n° 1003276-38.2016.8.26.0462
Comarca: Poá
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelada: Elisane da Silva Gomes
Ação de revisão de cláusulas contratuais e de repetição de
indébito. Parcial procedência. Insurgência da ré.
Cédula de crédito bancário. Relação de consumo. Aplicação do
Código de defesa do Consumidor.
Tarifas bancárias. Repasses de despesas ao consumidor.
Admissibilidade. Despesas com “serviços de terceiros”. Ausência
de pedido nesse sentido. Julgamento “extra petita”. Inexistência de
ajuste ou cobrança realizada no instrumento da operação de
crédito. Restituição. Descabimento. Reforma da conclusão de
primeiro grau. Improcedência da demanda. Recurso provido.
Trata-se de ação revisional de cláusulas contratuais e de
repetição de indébito, reportadas a cédula de crédito bancário para a aquisição
de veículo, em que a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados, para determinar a restituição simples dos valores pagos a título
de serviços de terceiros, com acréscimos de correção monetária e de juros de
mora. Por fim, diante da sucumbência mínima da ré, atribuiu ao autor do
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita
em seu favor.
Apela a financeira ré, contudo, pugnando pela reversão da
conclusão de primeiro grau, sob o fundamento de que não houve qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003276-38.2016.8.26.0462 -Voto no 44.165
3
cobrança no contrato a título de serviço de terceiro.
Assim, postulou o provimento ao recurso e a improcedência da
demanda.
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O apelo merece acolhimento.
Verifica-se que as partes celebraram cédula de crédito bancário
para a aquisição de veículo (fls. 36 e 82/83), emitida em 18.10.2013, tendo
por valor total financiado R$ 24.206,00, à taxa de juros remuneratórios
mensal de 1,79%, equivalente à taxa anual de 23,72%, e custo efetivo total
(CET) de 2,02% ao mês correspondente a 27,52% ao ano, para pagamento
em 60 parcelas fixas, no valor de R$ 677,53, cada, com vencimento da
primeira em 17.11.2013.
A petição inicial, de fato, não aborda pretensão declaratória de
ilegalidade a respeito de exigência contratual de tarifa específica denominada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003276-38.2016.8.26.0462 -Voto no 44.165
4
de “serviços de terceiros”, tampouco o instrumento negocial indicaria
qualquer cobrança nesse sentido.
Portanto, infere-se que o julgamento de primeiro grau extrapolou
os contornos da lide proposta, assim como não observou o conteúdo ajustado
na operação de crédito, porque não houve qualquer exigência pela financeira
de taxas administrativas voltadas a tal pagamento de “serviços de terceiros”.
Daí porque é de rigor reformar a sentença proferida e julgar
integralmente improcedentes os pedidos formulados, mantendo-se a
atribuição sucumbencial estabelecida, porém, com a majoração dos
honorários advocatícios devidos pela autora para 15% do valor corrigido da
causa, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil, diante
do sucesso recursal e do trabalho adicional desenvolvido pelo procurador
adverso, observada a suspensão da exigibilidade da obrigação diante da
justiça gratuita concedida em seu favor.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator